Tribunal: TJSP
Processo: 1016863-43.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – APELAÇÃO PREJUDICADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000064394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016863-43.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE
DE
SÃO
PAULO S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
S.A..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente sem voto), MARIO
A. SILVEIRA E SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL No 1016863-43.2019.8.26.0068
APELANTE:
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
APELADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
ORIGEM: COMARCA DE BARUERI 6a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.945
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO
APELAÇÃO PREJUDICADA

Ação regressiva de reparação de danos
materiais em razão de falha na prestação de serviço de energia elétrica,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 438/447, cujo relatório fica
aqui incorporado, para condenar a parte ré ao pagamento, em regresso, do
valor de R$ 6.045,00, a ser corrigido monetariamente pela tabela prática
do Tribunal de Justiça de São Paulo desde o desembolso e acrescido de
juros de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), capitalizados
anualmente na forma do CPC 491.
Inconformada com a solução adotada,
apela a concessionária (fls. 449/460).

Sustenta, em síntese, que o julgado não
pode prevalecer, em razão de não ter dado causa ao evento danoso e
ausência de responsabilidade da prestadora de serviços, destacando que
não ficaram comprovadas alterações na rede elétrica que atende a unidade
consumidora dos segurados da apelada na data citada na exordial.
Reitera, assim, os termos aduzidos em primeira instância, pugnando, ao
final, pela reforma da r. sentença.

Recurso regularmente processado, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
resposta (fls. 464/514).
É o relatório.

Trata-se de ação de indenização em
regresso ajuizada pela seguradora em face da concessionária de serviço
público em razão do pagamento de cobertura securitária por falha na
prestação de serviços.

Consta, a fls. 524/527, o acordo firmado
entre as partes.
Dessa forma, dou por prejudicada a
apelação.
LUIZ EURICO
RELATOR